Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726645-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINNE NAZARE DIAS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alinne Nazaré Dias Souza contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Com efeito, o contracheque acostado aos autos revela que a parte autora, na qualidade de servidora pública, aufere renda significativamente acima da média salarial da população brasileira. A gratuidade da justiça é benefício que deve ser destinado àqueles que, efetivamente, não possuam recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Importante destacar que a concessão desse benefício implica o rateio dos custos do processo por toda a coletividade, sendo, por isso, imprescindível sua análise criteriosa e parcimoniosa, a fim de preservar o equilíbrio e a sustentabilidade do sistema de justiça. Ademais, o alegado comprometimento de parte da renda da autora em razão de empréstimos bancários, ainda que relevante para sua realidade financeira pessoal, decorre de escolha voluntária da parte, que contratou as referidas obrigações. Tal circunstância não tem o condão de, por si só, caracterizar situação de hipossuficiência jurídica. Dessa forma, considerando a capacidade evidenciada nos autos, entendo não estarem presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício.” (id no 240377512, processo de origem no 0732732-47.2025.8.07.0001) Nas razões recursais, a recorrente alega que se encontra em situação de superendividamento e que sua renda líquida é insuficiente para cobrir despesas básicas. Afirma que os descontos automáticos realizados pelo banco agravado comprometem integralmente seu salário, deixando sua conta bancária frequentemente zerada. Argumenta que a negativa da gratuidade ofende jurisprudência do TJDFT e do STJ, que admitem a concessão do benefício mesmo acima do parâmetro de cinco salários mínimos, quando demonstrado superendividamento. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC. Defende ainda que a negativa de plano da gratuidade sem prévia intimação para complementação de documentos violou o contraditório e a ampla defesa. Requer, desse modo, seja deferida a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento final. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e concessão da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do próprio pedido de gratuidade, com fundamento no art. 101, §1o, do CPC. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que a parte autora, servidora pública, aufere renda significativamente acima da média da população brasileira, e o comprometimento da renda por empréstimos voluntariamente assumidos não configura, por si só, hipossuficiência jurídica (ID no 240377512). A recorrente defende o equívoco da decisão, alegando que a negativa da justiça gratuita não considerou devidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os contracheques que evidenciam o comprometimento da renda líquida com descontos compulsórios, além dos extratos bancários que demonstram saldo zerado ao final do mês. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda familiar mensal bruta. O § 1o é dispositivo chave ao definir o conceito como a "soma de todos os rendimentos mensais auferidos" pela entidade familiar, englobando uma vasta gama de fontes, formais ou informais. A expressão "rendimentos auferidos" refere-se, em sua acepção técnica e usual, ao valor total percebido antes da incidência de descontos obrigatórios ou facultativos, representando a capacidade econômica total do núcleo familiar, sem considerar as particularidades fiscais ou contratuais de cada membro. Ademais, a adoção da renda bruta como parâmetro alinha-se à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação para a concessão de benefícios como a assistência jurídica gratuita. A utilização da renda líquida introduziria uma complexidade desnecessária, demandando a especificação de quais deduções seriam permitidas – ônus do qual o legislador se absteve, optando por uma definição inclusiva no § 1o. A ausência de qualquer menção a abatimentos ou valores líquidos no texto normativo reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos, consolidando a renda bruta como o critério eleito para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica estabelecida no caput do artigo. No caso em análise, os contracheques da agravante demonstram que ela percebeu remuneração bruta de R$ 9.063,75 (nove mil, sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) em junho de 2025, valor que supera substancialmente o critério objetivo fixado pela DPDF para reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica. Ainda que parte desses rendimentos esteja comprometida com descontos obrigatórios e facultativos (como empréstimos consignados), tal comprometimento decorre de obrigações voluntariamente assumidas, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a presunção legal de capacidade contributiva. Dessa forma, não restam demonstrados, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo legítima a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator